Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. OCORRÊNCIA. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o), exige-se prova segura do emprego de violência ou grave ameaça, ainda que ocorrida após a subtração, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do agente.
2. A grave ameaça pode se manifestar de forma velada, por gestos ou palavras, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo se causar temor ou restringir a liberdade da vítima.
3. A divergência entre relatos inquisitoriais e depoimentos judiciais, especialmente quanto ao uso de arma ou objeto intimidatório, gera dúvida relevante sobre a ocorrência da grave ameaça, impondo a desclassificação para furto simples (CP, art. 155).
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação, mas não supre a ausência de prova consistente, relativa à elementar da grave ameaça.
5. Configura o crime de resistência (CP, art. 329) a oposição ativa à execução de ato legal, mediante violência contra agentes públicos competentes, ainda que em ambiente de custódia, sendo irrelevante a alegação de legítima defesa quando inexistente agressão injusta.
6. O desacato (CP, art. 331) se caracteriza pela ofensa a agentes públicos no exercício da função, mediante expressões depreciativas, não afastada pela negativa isolada do acusado.
7. Não se aplica o princípio da consunção entre resistência e desacato, pois as condutas são autônomas, com desígnios distintos e resultados diversos, ainda que ocorram no mesmo contexto fático.
8. É cabível a aplicação do concurso material (CP, art. 69) entre os crimes de furto, resistência e desacato, diante da pluralidade de condutas, espécies penais distintas e ausência de relação de meio e fim entre elas.
9. Na dosimetria, é legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, como a prática de crime durante cumprimento de pena anterior, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência.
10. Recursos conhecidos e não providos.